Tribunal: TCU
Processo: 035.984/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 14010/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, à exceção daquele referente à sra. Julia Danezi Piccini, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 035.984/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo Braido Rojas (XXX.485.478-XX); Julia Danezi Piccini (XXX.169.120-XX); Rodrigo Goncalves (XXX.547.380-XX); Rodrigo dos Santos Ferrari (XXX.927.650-XX); Rosanna da Silva Nogueira (XXX.949.060-XX) 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva da admissão da sra. Julia Danezi Piccini, traga aos autos as escalas horárias semanais de trabalho cumpridas pela interessada junto à EBSERH e ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre.